Tribunal: TJDFT
Processo: 0744505-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744505-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: OFFICE LINE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DEMONSTRADA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. OCORRÊNCIA. 1. Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 2. Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a sociedade empresária está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de compra e venda de imóvel, em que a pessoa jurídica figurou como alienante. 3. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. 4. Cumpre consignar que o fato da empresa agravante estar em recuperação judicial não obsta o deferimento do pedido, uma vez que, conforme consignado pelo julgador de primeiro grau, tal “não impede a inclusão da mesma no polo passivo da execução principal, sendo certo que eventuais medidas de expropriação patrimonial e alegados impedimentos deverão ser deduzidos no feito executório” 5. Não há se falar em suspensão do curso da demanda, em face da existência de controvérsia acerca da interpretação do art. 49, caput da Lei no 11.101/2005, uma vez que o colendo STJ julgou, em 09/12/2020, o REsp no 1.843.332/RS, tendo o referido acórdão sido publicado em 17/12/2020, onde foi fixada a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, alegando a ausência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica ao caso em exame. Acrescenta que o retorno infrutífero de constrições judiciais não caracteriza a insolvência. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ a título de paradigmas; c) artigos 47 e 49, caput, ambos da Lei 11.101/2005, asseverando que, independentemente do encerramento do processo de recuperação judicial, o crédito perseguido pela recorrida deve ser submetido aos termos do plano de recuperação judicial aprovados pelos credores da recorrente; d) artigos 926, caput, e 1.036, ambos do Estatuto Processual vigente, aduzindo que o curso da presente demanda deveria ter sido suspenso em decorrência de haver matéria similar afetada pela Corte Superior por meio da sistemática dos recursos repetitivos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID Num. 26497948 - Pág. 24). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “Ao contrário do que estabelece o Código Civil (art. 50), que adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a demonstração de abuso da personalidade, consubstanciado no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Código de Defesa do Consumidor acolhe a teoria menor, segundo a qual a responsabilização dos sócios ou administradores será possível sempre que a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5o).” (REsp 1804579/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Também não merece curso o inconformismo lastreado na alegada afronta aos artigos 47 e 49, caput, ambos da Lei 11.101/2005. Isso porque, a questão relativa à necessidade de o crédito ser ou não submetido aos termos do plano de recuperação judicial, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Igualmente, não deve subir o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 926, caput, e 1.036, ambos do Estatuto Processual vigente. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “No que pertine ao pedido subsidiário, de suspensão do curso da demanda principal, em face da existência de controvérsia acerca da interpretação do art. 49, caput da Lei no 11.101/2005, cumpre frisar que o colendo STJ julgou, em 09/12/2020, o REsp no 1.843.332/RS, tendo o referido acórdão sido publicado em 17/12/2020, onde foi fixada a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”. Logo não há que se falar em determinar a suspensão do processo se já houve o julgamento do referido Recurso Especial” (ID Num. 23470391 - Pág. 6). E não houve combate específico tal conclusão, insistindo a recorrente em trazer à discussão a necessidade de sobrestamento do recurso em virtude da afetação da matéria, o que atrai, por analogia, a incidência do óbice dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 13.11.2015).” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017